Tribunal: TJPA
Processo: 0002712-56.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB C/C ART. 244-B DA LEI Nº.: 8.069/1990 E ART. 69 DO CPB ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? 1) RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA FIXADA EM 01 (UM) ANO ? PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (ANOS) REDUZIDO PELA METADE ? ART. 115 DO CPB - Transcorrido mais de 02 (dois) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual se consumou em 05/04/2018, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade dos apelantes pelo crime de corrupção de menores, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CP. 2) MÉRITO - PEDIDO DE REVISÃO DAS PENAS - PROVIMENTO - DUPLA VALORAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA DE PENA ? BIS IN IDEM CONFIGURADO ? 2.1 ? Reforma da sentença para considerar o concurso de agentes apenas na primeira fase de dosimetria que, aliada às demais circunstâncias desfavoráveis aos réus, justificam a manutenção da pena base corporal fixada para ambos em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Súmula nº.: 23 do TJPA. 3) EXTENSÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL AO ACUSADO DENIS LIMA DOS SANTOS ? EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA SUA IDADE NOS AUTOS ? 20 (VINTE) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS ? PROVIMENTO. 3.1 ? Réu que possuía 20 (vinte) anos de idade á época do fato, sendo impositivo o reconhecimento da referida atenuante na mesma proporção estabelecida pelo juízo ?a quo? para o corréu Leonardo Sousa de Sousa, isto é, em 06 (seis) meses, resultando a pena corpórea de ambos em 04 anos de reclusão. 4) APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO FIXADO EM SENTENÇA. 4.1 - Aplicação da fração de aumento da pena em 1/3 (um terço), mesmo patamar estabelecido pelo juízo originário, considerando-se nessa oportunidade, tão somente o emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso I do CPB, quantificando-se a pena corpórea definitiva dos acusados em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 5) REVISÃO DA PENA PECUNIÁRIA DE OFÍCIO ? INOBERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO PELO JUIZO DE ORIGEM ? 5.1 ? Verifica-se que sentença proferida não observou o sistema trifásico para a quantificação da pena pecuniária estabelecida aos recorrentes, fixando aleatoriamente ao réu Denis Lima dos Santos, a pena de 30 (trinta) dias-multa e ao réu Leonardo Sousa de Sousa, a pena de 20 (vinte) dias-multa. 5.2 ? Destarte, tomando por base a pena pecuniária de 20 dias-multa, justa e proporcional à pena corpórea base estipulada para ambos os réus (04 anos e 06 meses), faz-se a redução, na segunda fase da dosimetria, em virtude da atenuante da menoridade, no patamar de 05 (cinco) dias-multa, a qual passa a ser quantificada em 15 (quinze) dias-multa, sobre a qual, incide a causa de aumento pelo uso de arma de fogo na fração de 1/3 (um terço), restando definitiva em 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para ambos os réus. 6) RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, E FIXANDO-SE A PENA DE MULTA, APÓS CORRETA DOSIMETRIA, EM 20 (VINTE) DIAS-MULTA, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, REDIMENSIONANDO-SE A REPRIMENDA RESTRITIVA DE LIBERDADE DOS ACUSADOS PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº. 0002712-56.2015.814.0006.
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (4ª Vara Criminal).
APELANTES: Denis Lima dos Santos e Leonardo Sousa de Sousa (Def. Púb. Domingos Lopes Pereira).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB C/C ART. 244-B DA LEI Nº.: 8.069/1990 E ART. 69 DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - 1) RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA FIXADA EM 01 (UM) ANO - PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (ANOS) REDUZIDO PELA METADE - ART. 115 DO CPB - Transcorrido mais de 02 (dois) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual se consumou em 05/04/2018, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade dos apelantes pelo crime de corrupção de menores, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CP. 2) MÉRITO - PEDIDO DE REVISÃO DAS PENAS - PROVIMENTO - DUPLA VALORAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA DE PENA - BIS IN IDEM CONFIGURADO - 2.1 - Reforma da sentença para considerar o concurso de agentes apenas na primeira fase de dosimetria que, aliada às demais circunstâncias desfavoráveis aos réus, justificam a manutenção da pena base corporal fixada para ambos em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Súmula nº.: 23 do TJPA. 3) EXTENSÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL AO ACUSADO DENIS LIMA DOS SANTOS - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA SUA IDADE NOS AUTOS - 20 (VINTE) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS - PROVIMENTO. 3.1 - Réu que possuía 20 (vinte) anos de idade á época do fato, sendo impositivo o reconhecimento da referida atenuante na mesma proporção estabelecida pelo juízo ¿a quo¿ para o corréu Leonardo Sousa de Sousa, isto é, em 06 (seis) meses, resultando a pena corpórea de ambos em 04 anos de reclusão. 4) APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO FIXADO EM SENTENÇA. 4.1 - Aplicação da fração de aumento da pena em 1/3 (um terço), mesmo patamar estabelecido pelo juízo originário, considerando-se nessa oportunidade, tão somente o emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso I do CPB, quantificando-se a pena corpórea definitiva dos acusados em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 5) REVISÃO DA PENA PECUNIÁRIA DE OFÍCIO - INOBERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO PELO JUIZO DE ORIGEM - 5.1 - Verifica-se que sentença proferida não observou o sistema trifásico para a quantificação da pena pecuniária estabelecida aos recorrentes, fixando aleatoriamente ao réu Denis Lima dos Santos, a pena de 30 (trinta) dias-multa e ao réu Leonardo Sousa de Sousa, a pena de 20 (vinte) dias-multa. 5.2 - Destarte, tomando por base a pena pecuniária de 20 dias-multa, justa e proporcional à pena corpórea base estipulada para ambos os réus (04 anos e 06 meses), faz-se a redução, na segunda fase da dosimetria, em virtude da atenuante da menoridade, no patamar de 05 (cinco) dias-multa, a qual passa a ser quantificada em 15 (quinze) dias-multa, sobre a qual, incide a causa de aumento pelo uso de arma de fogo na fração de 1/3 (um terço), restando definitiva em 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para ambos os réus. 6) RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, E FIXANDO-SE A PENA DE MULTA, APÓS CORRETA DOSIMETRIA, EM 20 (VINTE) DIAS-MULTA, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, REDIMENSIONANDO-SE A REPRIMENDA RESTRITIVA DE LIBERDADE DOS ACUSADOS PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade dos acusados quanto ao crime de corrupção de menores, bem como fixar a pena de multa em 20 dias, dando parcial provimento ao apelo, para redimensionar a pena restritiva de liberdade dos acusados em 05 anos e 04 meses de reclusão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação interposta por DENIS LIMA DOS SANTOS E LEONARDO SOUSA DE SOUSA, inconformados com a sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (fls. 123/129) que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB e art. 224-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 69 do CPB, cominando ao primeiro, a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 30 (trinta) dias-multa, e ao segundo, a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa, fixando a multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos para ambos.

Em suas razões recursais (fls. 141/146), os apelantes pugnaram, no mérito, por sua absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, por não haver provas indubitáveis de que os acusados sabiam que o terceiro agente envolvido no cometimento do ilícito era menor de idade.

Alternativamente, os réus pleitearam pelo reconhecimento do bis in idem na sentença que, na primeira fase da dosimetria, considerou o maior número de agentes para justificar a elevação da pena-base e, na terceira fase, aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II do CPB, configurando o duplo apenamento pela mesma circunstância do crime, motivo pelo qual, seria obrigatória a redução da penalidade imposta.

Por fim, o réu Denis Lima dos Santos, requereu a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso I do CPB, ante a existência de documentação comprovando a sua idade.

Em contrarrazões (fls. 149/157), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total improvimento do apelo, aduzindo que estão robustamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade do delito, tendo o magistrado de piso fixado as penas em observância ao disposto no art. 59 do CPB.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 165/169) pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, tão somente para redimensionar a pena base aplicada aos recorrentes, em razão da ocorrência do bis in idem pela dupla valoração do concurso de pessoas.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia, que no dia 12/03/2015, por volta das 17h45min, na cidade de Ananindeua, o ofendido Breno Abreu Monteiro estacionou sua motocicleta YAMAHA FACTOR/PRETA, MODELO: YBR/125 ED, ANO: 2012/2012, em frente a sua casa, momento em que, três homens, identificados como: Denis Lima dos Santos, Leonardo Sousa de Sousa e Maycon Willian Torres Pantoja (adolescente com dezessete anos de idade), em concurso de pessoas, munidos de arma de fogo e mediante grave ameaça, roubaram-lhe o referido veículo, evadindo-se do local.

Em seguida, a vítima se dirigiu a autoridade policial que, de posse das informações prestadas, realizou diligências nas proximidades que culminaram com a prisão dos denunciados e a apreensão do adolescente, ainda de posse da res subtraída e da arma de fogo utilizada para o cometimento do delito.

Diante dos fatos, os réus foram sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado (Art. 157, §2º, incisos I e II do CPB) em concurso material (art. 69 do CPB) com o crime de corrupção de menores (art. 224-B da Lei nº.: 8.069/90).

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar de ofício a prejudicial de mérito da prescrição intercorrente do crime de corrupção de menores, a seguir delineada:
1 - DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA).

Analisando atentamente os autos, verifica-se que existe questão de ordem a ser apreciada de ofício em razão de ter se operado a prescrição intercorrente quanto ao crime de corrupção de menores, descrita no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por força do art. 119 do CPB. Explico:

É que a sentença condenatória, ao estabelecer a dosimetria em relação ao crime em comento, terminou por dimensionar a pena no mínimo legal, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão para ambos os acusados.

Conforme é sabido, tendo sentença condenatória transitado em julgado para a acusação, a sanção não está mais sujeita a acréscimos, razão pela qual, o seu quantum fixado é o parâmetro para aferição do prazo prescricional, conforme preceitua o art. 110, §1º do CPB.

Destarte, na situação ora analisada, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada e é aferida de acordo com os prazos estipulados no art. 109, inciso V do CPB, se efetivando, no caso em análise, no prazo de 04 (quatro) anos.

Ressalte-se por oportuno, que a quando da prática da conduta delitiva, os ora recorrentes eram menores de 21 (vinte e um) anos, reduzindo-se o lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade, por força do que estabelece o art. 115 do CP, ficando o prazo prescricional estipulado em 02 (dois) anos.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 02 (dois) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, o primeiro ato do Diretor de Secretaria, em 05/04/2016 (fl. 133-v), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual consumou-se em 05/04/2018, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade dos apelantes pelo crime em comento, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CP.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) ART. 16 DA LEI N. 7.492/86. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. 2) ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/86. 2.1) VIOLAÇÃO AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REFORMATIO IN PEJUS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. 2.2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MONTANTE DE VALORES MANTIDO NO EXTERIOR. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. 2.3) VIOLAÇÃO AO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente se já ultrapassado o lapso temporal do art. 109 do CP desde o último marco interruptivo do art. 117 do CP, ante o trânsito em julgado para a acusação e a ausência de trânsito em julgado para a defesa.
2. O cotejo entre a sentença e o acórdão que julgou a apelação demonstra que um mesmo fato foi considerado para fins de condenação nas duas instâncias, razão pela qual não se fala em absolvição e em reformatio in pejus.
3. Conforme precedentes, o montante do delito de evasão de divisas pode ser considerado para fins de exasperação da pena-base, devendo ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na fixação da pena.
4. A atenuante da confissão espontânea pressupõe a confissão da autoria de delito, nos termos da literalidade do art. 65, III, d, do CP. In casu, a recorrente imputou toda a responsabilidade pelos fatos ao seu pai, motivo pelo qual não confessou a prática delitiva.
5. Agravo regimental desprovido. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício para o delito do art. 16 da Lei n. 7.492/86.
(AgRg no REsp 1406797/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017)

Ante o exposto, é impositivo o reconhecimento ex officio da extinção da punibilidade dos recorrentes pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº.: 8.069/190, em razão prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente, julgando em consequência, prejudicado o pedido de absolvição formulado pelos acusados.

Superada a questão prejudicial, passo adentro no mérito recursal.
2 - DO REVISÃO DAS PENAS:

Neste ponto, já reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao crime de corrupção de menores, importa analisar a insurgência dos recorrentes quanto ao crime remanescente de roubo qualificado, pelo qual, pugnaram pelo redimensionamento das reprimendas fixadas em sentença, a qual estipulou a pena de Denis Lima dos Santos em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa e de Leonardo Sousa de Sousa em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Inicialmente, importa esclarecer que houve de fato, a dupla valoração do concurso de pessoas na quantificação da penas dos recorrentes, uma vez que o número de agentes foi considerado tanto para a exasperação da pena base na primeira fase de dosimetria, quanto na terceira fase como elementar do tipo penal, referente a qualificadora pelo concurso de pessoas, o que caracteriza o bis in idem, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. CRIME COMETIDO POR TRÊS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSIDERAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFENTE AO CONCURSO DE AGENTES. DUPLA VALORAÇÃO. OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I - Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante levou em conta os maus antecedentes ostentados pelo réu e, na etapa seguinte, majorou a pena em virtude da reincidência, considerando a existência de mais de uma condenação definitiva. Não há falar em dupla valoração do mesmo fato, portanto. II - Entretanto, ainda na fixação da pena-base, fez referência à circunstância de ter sido o crime cometido por três agentes, o que teria reduzido a capacidade de defesa da vítima. Na terceira etapa da individualização, aplicou a causa de aumento relativa ao concurso de agentes pelo mesmo fato, em franca violação ao postulado ne bis in idem. Constrangimento ilegal configurado. III - Ordem parcialmente concedida, mantida a condenação, para determinar o redimensionamento da pena, com a exclusão do acréscimo referente à circunstância do crime. (STF - HC: 107556 MS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-125 DIVULG 30-06-2011 PUBLIC 01-07-2011)

Assim, a fim de dar efetividade ao postulado do ne bis in idem, verifica-se a possiblidade de se considerar o concurso de agentes na primeira fase de dosimetria, desde que excluída a elementar do tipo na terceira fase, ressaltando nesta etapa, o alto grau de reprovabilidade da conduta dos recorrentes, que ameaçaram a vítima, abordando-a em via pública, agindo com oportunismo ao se aproveitarem do momento em que o ofendido estacionou a motocicleta em frente a sua residência, devendo, portanto, ser mantida a pena base fixada para ambos em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse ponto, vê-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias desfavoráveis aos recorrentes, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas, contudo, compreendo que a justificativa para a não concessão da atenuante referente a menoridade penal (art. 65, inciso I do CPC), em razão da inexistência de documento comprobatório da idade do acusado Denis Lima dos Santos, não merece prosperar.

Isto porque consta na guia de identificação de fls. 27, que o referido acusado nasceu em 11/06/1994, contando, portanto, na data do fato (12/03/2015), com 20 (vinte) anos de idade, sendo impositivo o reconhecimento da referida atenuante na mesma proporção estabelecida pelo juízo ¿a quo¿ para o corréu, Leonardo Sousa de Sousa, isto é, em 06 (seis) meses, resultando a pena corpórea de ambos em 04 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, afastado o concurso de agentes, posto que já valorado na primeira fase, impõe-se a manutenção da fração de aumento da pena em 1/3 (um terço), conforme realizado pelo juízo originário, considerando-se nessa oportunidade, tão somente o emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso I do CPB, quantificando a pena corpórea definitiva dos acusados em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Necessário ressaltar que, com advento da novatio legis, a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.

Outrossim, constata-se que sentença não observou o sistema trifásico para a quantificação da pena pecuniária estabelecida aos recorrentes, fixando aleatoriamente ao réu Denis Lima dos Santos, a pena de 30 (trinta) dias-multa e ao réu Leonardo Sousa de Sousa, a pena de 20 (vinte) dias-multa.

Assim, tomando por base a pena pecuniária 20 dias-multa, por considerá-la justa e proporcional a pena corpórea base estipulada para ambos os réus (04 anos e 06 meses), a reduzo na segunda fase da dosimetria, pela atenuante da menoridade, no patamar de 05 (cinco) dias-multa, a qual passa a ser quantificada em 15 (quinze) dias-multa, sobre a qual, incide a causa de aumento pelo uso de arma de fogo na fração de 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, deixo de realizar a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade dos recorrentes pela prescrição em relação ao delito de corrupção de menores, bem com redimensiono a pena pecuniária em observância ao sistema trifásico, dando-lhe parcial provimento para afastar o bis in idem constatado na sentença recorrida, reconhecendo o concurso de pessoas na primeira fase de dosimetria como característica desfavorável aos réus para exasperação da pena base, conferindo a atenuante referente a minoridade penal ao apelante Denis Lima dos Santos na segunda fase e aplicando a majorante pelo uso de arma de fogo como causa de aumento de pena na terceira fase, fixando-se a pena definitiva dos acusados, após a correta dosimetria, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 dias-multa, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 28 de janeiro de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora